Tribunal: TJDFT
Processo: 0718089-87.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL (SCR). TUTELA DE URGÊNCIA PARA EXCLUSÃO DE DADOS. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A gratuidade de justiça, direito fundamental previsto no art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal e disciplinado no art. 98 do Código de Processo Civil (CPC), deve ser concedida à pessoa natural que demonstre estado de hipossuficiência econômica, mediante prova de baixa renda, patrimônio limitado e impossibilidade de arcar com custas processuais sem prejuízo de sua subsistência.
2. O Sistema de Informações de Crédito (SCR) constitui banco de dados mantido pelo Banco Central do Brasil com dupla finalidade normativa: a fiscalização do sistema financeiro nacional e o intercâmbio de informações entre instituições financeiras para subsidiar decisões de concessão de crédito.
3. O funcionamento do SCR submete-se à tríplice regulação: Código de Defesa do Consumidor, Lei do Cadastro Positivo e Resolução 5.037/2022 do Conselho Monetário Nacional, que estabelece o envio compulsório dos registros de operações de crédito, independentemente de seu adimplemento.
4. O SCR processa tanto informações positivas quanto negativas, as quais se diferenciam não pela natureza intrínseca do dado, mas pelo contexto de seu tratamento e potenciais efeitos sobre o consumidor, conforme art. 3o, parágrafo único, da Resolução 5.037/2022 do CMN.
5. A inscrição de dívidas inadimplidas de valor significativo, que restrinjam futuras concessões de crédito, caracteriza-se como informação negativa e exige notificação prévia do consumidor, nos termos do art. 43, § 2o, do Código de Defesa do Consumidor (CDC) e do art. 13 da Resolução 5.037/2022 do CMN.
6. A Súmula 359 do STJ atribui ao órgão mantenedor do cadastro de proteção ao crédito a responsabilidade pela notificação prévia. No Distrito Federal, a Lei Distrital no 514/93, declarada constitucional pelo Conselho Especial do TJDFT, amplia esta obrigação também à empresa credora que solicita a inscrição.
7. O dever de comunicação ao consumidor decorre de normas de ordem pública e interesse social, de natureza cogente, insuscetíveis de afastamento por previsão contratual, conforme art. 1o do CDC, reforçado pelo art. 43, §4o, que confere aos bancos de dados de proteção ao crédito status de entidades de caráter público.
8. A concessão de tutela provisória de urgência exige a demonstração cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme art. 300 do CPC.
9. Quanto à probabilidade do direito, a pretensão do agravante – exclusão de informações constantes no campo "vencido, prejuízo e risco total" do SCR – fundamenta-se na suposta ausência de notificação prévia pelo Banco do Brasil acerca da inscrição de dívida no valor de R$ 1.383,88.
10. A particularidade do caso reside na impossibilidade de aferição inicial da efetiva ausência de comunicação, pois a relação jurídica processual ainda não se completou pela citação da instituição financeira na ação originária.
11. O valor da dívida inscrita no campo "vencido, prejuízo e risco total" do SCR, identificado em R$ 1.383,88 não é elevado, o que, em cognição sumária, afasta a classificação do dado como informação negativa e consequente dever de informar. Doutrina.
12. Recurso conhecido e parcialmente provido apenas para confirmar a decisão que concedeu a gratuidade de justiça ao agravante, mantida a decisão que indeferiu a tutela de urgência.